Tribunal: TJSP
Processo: 0008998-70.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008998-70.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
FERNANDO HENRIQUE APARECIDO ZANCAN, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008998-70.2018.8.26.0019 -Voto no 22.157 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0008998-70.2018.8.26.0019
Apelante: FERNANDO HENRIQUE APARECIDO ZANCAN
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMERICANA
Voto no 22.157
Apelação. Crimes de roubo majorado, e de corrupção de
menores. Preliminar de nulidade por suspeição na declaração
da vítima e do depoimento de testemunha. Rejeição.
Absolvição.
Não
cabimento.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Exclusão do agravamento pela reincidência.
Necessidade. Fixação de regime inicial mais brando. Não
cabimento. Parcial provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.203/203), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.202/209 na qual
foi condenado, em concurso material (artigo 69,
“caput”, do Código Penal), às penas de: 1. 07
(sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008998-70.2018.8.26.0019 -Voto no 22.157 - MC
3
(dezessete)
dias-multa,
calculados
no
mínimo
legal, pela acusação, em concurso formal (artigo
70, “caput”, do Código Penal), de dois crimes de
roubo majorado (artigo 157, § 2o, incisos I e II,
do Código Penal); 2. 01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, pela
acusação do crime de corrupção de menores (artigo
244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90). Pretende, em
preliminar, a nulidade do processo por suspeição
do testemunho do policial Sérgio, porque dialogou
com a vítima pouco antes da audiência, e, no
mérito, a absolvição por insuficiência probatória,
e subsidiariamente, a exclusão da reincidência, a
fixação de regime inicial mais brando, e a
concessão da gratuidade de justiça (fls.224/236).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.245/247).
A Procuradoria Geral de Justiça,
posto que conclua pela rejeição da preliminar e
pelo não provimento do recurso, manifestou-se pela
exclusão
do
agravamento
pela
reincidência
(fls.258/267).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008998-70.2018.8.26.0019 -Voto no 22.157 - MC
4
Rejeita-se a preliminar.
Não há nulidade, como já aclarado
na Sentença: “A alegação defensiva de que havia
comprometimento
na
prova
oral,
mais
especificamente no depoimento do policial militar
e na declaração da vítima, não se sustenta. Em
audiência foi devidamente esclarecido que as
partes não mantiveram contato insinuado pela
acusação, guardando as versões prestadas inteira
correlação
com
o
que
dantes,
na
fase
administrativa, por ambos (testemunha e vítima)
sustentado” (fls.204).
Demais disso, em verdade tratar-
se-ia, se o caso, de error in judicando (valoração
do meio de prova obtido) e não error in
procedendo, com destaque para a não demonstração -
de efetivo, específico e concreto (não basta a
alegação pura e simples de um descumprimento de
formalidade,
mas
no
que
ela
repercute
de
importante na marcha procedimental) - de prejuízo
(artigo 563 do Código de Processo Penal).
É o que basta.
Quanto ao mérito, convincente em
parte o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008998-70.2018.8.26.0019 -Voto no 22.157 - MC
5
A prova oral aqui referida está
contida em mídia audiovisual.
Conforme apurado: 1. o Réu e o
adolescente Carlos abordaram o frentista Heber e,
mediante emprego de arma de fogo, subtraíram seu
celular, e R$ 50,00 em dinheiro do posto de
combustível para o qual trabalhava; 2. o Réu
facilitou a corrupção do adolescente Carlos,
induzindo-o a praticar a infração penal.
A materialidade está comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fls.14/16).
A autoria é incontroversa, pois a
negativa judicial do Réu não converge com as
demais provas produzidas.
A vítima Heber em Juízo confirmou
o fato descrito na denúncia, reconhecendo o Réu
como seu autor.
Como é cediço, a palavra da
vítima nos crimes de roubo é de vital importância
e só pode ser desprestigiada com a produção de
provas a demonstrarem sua falácia, ou seja, nessa
modalidade criminosa, efetivada quase sempre na
clandestinidade, a palavra da vítima ganha relevo
maior e deve ser admitida como verdadeira, em
especial se ela desconhecia, até então, o agente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008998-70.2018.8.26.0019 -Voto no 22.157 - MC
6
não tendo motivo para lhe imputar a prática de
crime tão grave.
Assim já proclamou o Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 162.913-SP, rel. Min.
Jorge Mussi, 5a T., j. em 05.04.2011):
“4. Embora existam críticas acerca do
valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação
criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido
para embasar o édito condenatório, mormente em casos
nos quais a conduta delituosa é praticada na
clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do
depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na
hipótese”.
O policial militar Sérgio, sob o
crivo do contraditório, corroborou a declaração da
vítima,
acrescentando
que:
1.
o
Réu
e
o
adolescente já eram conhecidos por práticas de
roubo
com
o
mesmo
“modus
operandi”;
2.
na
residência
dos
agentes,
foram
encontrados
o
celular subtraído de Heber e uma arma de fogo; 3.
presenciou a vítima reconhecer o Réu e o
adolescente como autores da rapina, inclusive
detalhando a conduta de cada um deles.
E não há porque colocar em dúvida
a palavra dos policiais.
O
entendimento
jurisprudencial
majoritário tem convergido na direção de que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008998-70.2018.8.26.0019 -Voto no 22.157 - MC
7
válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao
suporte de uma condenação, pois esses agentes da
autoridade prestam seus esclarecimentos sob o
compromisso de dizerem a verdade como qualquer
testemunha, e suas narrativas devem ser entendidas
como verdadeiras até a produção de prova em
contrário, com a demonstração da presença de
falácia, recaindo esse ônus à Defesa, situação que
aqui não ocorreu.
Assim já proclamou o Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no Resp. n° 1.312.089-
AC, rel. Min. Moura Ribeiro, 5a T., j. em
22.10.2013):
“4.
A
jurisprudência
desta
Corte
entende que os depoimentos de policiais constituem
prova idônea, como a de qualquer outra testemunha
que não esteja impedida ou suspeita, notadamente
quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório,
aliado ao fato de estarem em consonância com o
conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu”.
A companheira do Réu, Valquíria,
em Juízo se limitou a dizer que todos moravam na
mesma residência, e que lá foi encontrada uma arma
de fogo pertencente ao adolescente Carlos.
Demonstrado
o
conjunto
probatório, não há que que se falar em absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008998-70.2018.8.26.0019 -Voto no 22.157 - MC
8
por insuficiência de provas, pois: 1. a vítima
confirmou
o
fato
descrito
na
denúncia,
reconhecendo o Réu e o adolescente como seus
autores, inclusive detalhando a conduta executada
por cada um deles, o que foi corroborado pelo
depoimento judicial do miliciano Sérgio; 2. o
adolescente Carlos, irmão do Réu, foi utilizado
para justamente respaldar a ilícita atitude com
sua inimputabilidade (como exatamente ocorreu); 4.
o crime previsto no artigo 244-B, “caput”, da Lei
no
8.069/90
não
determina
maiores
incursões
subjetivas, senão o ato de praticar crime em
companhia de pessoa menor de 18 (dezoito) anos,
exatamente como é este caso. O bem jurídico
tutelado pela Lei no 8.069/90 é a moralidade do
menor, ou seja, tutelam-se, de forma ampla, suas
capacidades
psicológica,
cultural,
afetiva
e
emocional, e não somente sua integridade física.
Assim, tendo o Réu cometido o crime se valendo da
companhia do adolescente Carlos, o reconhecimento
da figura típica é de rigor. Além disso, há de se
considerar que este crime é formal, bastando para
sua configuração a ação humana descrita no tipo
penal, não importando os efeitos do resultado
naturalístico (Súmula n° 500 do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008998-70.2018.8.26.0019 -Voto no 22.157 - MC
9
de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B
do ECA independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal”). Dessa
forma, é suficiente a conduta de praticar ou
induzir menor a praticar infração penal, sem
necessidade de que a corrupção efetivamente seja
demonstrada. Dessa mesma forma, não importa se o
menor já estava corrompido ou não, pois a
caracterização e a consumação do crime estão
presentes
com
a
simples
participação
do
inimputável em prática delituosa na companhia de
maior de dezoito anos. É como já decidiu o Supremo
Tribunal Federal (ROC n° 109.140/DF, rel. Min.
Cármen Lúcia, 1a T., j. em 30.08.2011):
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS . CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B
DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL.
1. O crime de corrupção de menores é
formal, não havendo necessidade de prova efetiva da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima,
bastando indicativos do envolvimento de menor na
companhia do agente imputável. Precedentes.
2.
Recurso
ao
qual
se
nega
provimento”.
Era mesmo caso de condenação.
Passa-se aos temas controvertidos
quanto à sanção penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008998-70.2018.8.26.0019 -Voto no 22.157 - MC
10
O agravamento pela reincidência
deve ser excluído, pois as sentenças condenatórias
utilizadas têm trânsito em julgado posterior à
data do fato descrito na denúncia (fls.82/86).
Desse modo: 1. quanto ao crime de
roubo, preservados a pena-base no mínimo legal e
o aumento de 3/8 (três oitavos) pelas majorantes
(emprego de arma de fogo, e de concurso de agentes
com um menor de idade), têm-se as penas de 05
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13
(treze) dias-multa; 2. em relação ao crime de
corrupção
de
menores,
fica
a
quantidade
estabelecida na pena-base, ou seja, 01 (um) ano de
reclusão.
A
mantença
do
regime
inicial
fechado é imperiosa nos dois crimes, seja pela
situação fática (emprego de arma de fogo o que
denota
maior
sucesso
na
empreitada,
menor
resistência e maior danos psicológicos à vítima;
utilização de adolescente em prática de crime
grave; um dos bens subtraídos celular -, o que
desencadeia a prática de outros crimes, como por
exemplo a receptação; sentenças condenatórias em
crimes graves transitadas em julgado - fls.83/86 -
, demonstrando má conduta social e personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008998-70.2018.8.26.0019 -Voto no 22.157 - MC
11
reprovável), seja
sobretudo
por coerência ao
posicionamento majoritário da jurisprudência deste
Tribunal de Justiça, já ratificado, aliás, pelo
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 338.469-SP,
rel.
Min.
Ribeiro
Dantas,
5a
T.,
j.
em
07.04.2016):
“3. Malgrado a pena-base tenha sido
imposta no piso legal, o estabelecimento do regime mais
severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda
baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada
pela violência empregada, que desborda da ínsita ao
crime de roubo, exigindo resposta estatal superior, dada
a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao
princípio da individualização da pena.
4. A aplicação de pena no patamar
mínimo previsto no preceito secundário na primeira
fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à
fixação do regime indicado pela quantidade de sanção
corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais
rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§
2o e 3o, do Estatuto Repressor Penal, desde que
mediante fundamentação idônea. (Precedentes)”.
Não há que se falar em isenção
das custas (aliás consectário da condenação por
força dos artigos 804 e 805 do Código de Processo
Penal), pois pode haver mudança na situação
econômica do Réu no período de cinco anos, quando
desta obrigação estará isento, conforme o artigo
98, § 3°, do Código de Processo Civil, aqui
aplicado por força do artigo 3° do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008998-70.2018.8.26.0019 -Voto no 22.157 - MC
12
Processo
Penal,
sabido
que
eventual
impossibilidade de seu cumprimento por motivo de
insolvência deverá ser analisada pelo Juízo da
Execução Criminal, como já afirmou o Superior
Tribunal de Justiça (AgInt no Recurso Especial n°
1.569.916-PE, rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a T., j.
em 22.03.2018):
“1. De acordo com a jurisprudência

desta Corte, o momento de se aferir a situação do
condenado para eventual suspensão da exigibilidade
do
pagamento
das custas processuais
é a fase de execução
e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de
Processo Penal, mesmo que beneficiário
da justiça
gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas
processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 19/10/2016)”.
Por
fim,
seja
em
razão
da
inadequada concessão do benefício de aguardar o
julgamento do recurso em liberdade (fls.209), seja
pela necessidade de se assegurar a paz pública (na
qual se embutem, tanto a garantia da ordem
pública, quanto a asseguração da efetiva aplicação
da lei penal), e especialmente pela situação
fática concreta (emprego de arma de fogo o que
denota
maior
sucesso
na
empreitada,
menor
resistência e maior danos psicológicos à vítima;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008998-70.2018.8.26.0019 -Voto no 22.157 - MC
13
utilização de adolescente em prática de crime
grave; um dos bens subtraídos celular -, o que
desencadeia a prática de outros crimes, como por
exemplo a receptação; sentenças condenatórias em
crimes graves transitadas em julgado - fls.83/86 -
, demonstrando má conduta social e personalidade
reprovável),
sabendo-se
também
que
eventuais
recursos, desta fase em diante, têm cabimento
restrito e sem efeito suspensivo, como, aliás, já
reconheceu o Superior Tribunal de Justiça (HC n°
430.896-SP, rel. Min. Félix Fischer, 5a T., j. em
02.08.2018 “III - Os recursos às instâncias superiores carecem de
efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário lógico do
esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias, não necessitando de
fundamentação a determinação do cumprimento provisório da pena
fixada”), DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU de
acordo
com
a
situação
fática
suso
exposta
(destacado que NÃO SE TRATA, PORTANTO, DE PRISÃO
AUTOMÁTICA PELO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA,
fiquem os desavisados bem alertados e cientes
disso!!!!!!), com fundamento no artigo 387 § 1°,
c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal,
com a imediata expedição de mandado de prisão.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso
para, mantidos os demais tópicos da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008998-70.2018.8.26.0019 -Voto no 22.157 - MC
14
readequar as penas para: 1. 05 (cinco) anos e 06
(seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa,
quanto ao crime de roubo majorado; 2. 01 (um) ano
de reclusão, quanto ao crime de corrupção de
menores.
Expeça-se de imediato mandado de
prisão contra o Réu.
ZORZI ROCHA
RELATOR